Tribunal: TJDFT
Processo: 0716939-65.2021.8.07.0015
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716939-65.2021.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABIANO MATTOS DE OLIVEIRA APELADO: WAYA ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA, RODRIGO GONTIJO HOLLANDA, SALAH EDDIN NASER, RAISSA LANA DO NASCIMENTO CAMILO, PEDRO CRUZ FURTADO RIBEIRO D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por Fabiano Mattos de Oliveira contra sentença (Id 36904379) proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que, nos autos da ação de dissolução parcial de sociedade, ajuizada pela ora apelante em face de WAYA ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA - ME, RODRIGO GONTIJO HOLLANDA, SALAH EDDIN NASER, RAISSA LANA DO NASCIMENTO CAMILO, PEDRO CRUZ FURTADO RIBEIRO, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, incisos I e VI, c/c art. 321, parágrafo único, ambos do CPC. A despeito de ter formulado pedido de gratuidade de justiça, o apelante não recolheu o preparo recursal. Na origem constata-se que inexiste decisão deferindo referida benesse ao autor/apelante. É bem verdade que a gratuidade de justiça pode ser requerida na fase de recurso (art. 99, do CPC). De acordo com a Constituição Federal de 1988, artigo 5o, inciso LXXIV, “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Portanto, a comprovação da hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade emana da própria constituição. Analisando os autos, denota-se que, para a apreciação do pedido de gratuidade, faz-se necessária a comprovação da alegada hipossuficiência, não sendo suficiente apenas a declaração acostada. Com efeito, verifica-se que o próprio recorrente, em suas razões recursais (ID 36904382) se qualifica como empresário, pois inclusive o objeto da ação é sua retirada de uma sociedade empresária na qual detinha 22% das quotas, o que, em tese, se contrapõe a alegada hipossuficiência. Ademais, infere-se de alguns contratos de trabalho do autor ,acostados à inicial, a percepção de renda no valor R$ 7.344,51 (ID 36903705). Desse modo, com a devida vênia, mas, considerando que a declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade relativa, entendo necessária a comprovação da atual situação econômica - financeira do recorrente, para aferir quanto ao cabimento do benefício pleiteado, conforme dispõe o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de pobreza ou pedido. Destarte, deverá o recorrente carrear aos autos cópias das duas últimas declarações de imposto de renda (2019/2020 e 2020/2021), informações acerca de quais empresas é sócio ou titular, assim como os extratos bancários de todas as contas de sua titularidade, e também de cartão de crédito, dos últimos três meses (maio/2021, junho/2022 e julho/2022), e ainda, se for o caso, comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, de modo a demonstrar claramente a sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Assim, determino a intimação da parte apelante, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher o preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 28 de julho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator